Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007962-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA.
Impetrantes: Jackeline Oliveira da Silva e Maciel da Silva Garcia
Paciente: Bruno Ribeiro Luz
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Ribeiro Luz, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente, condenado pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).
A presente ação constitucional foi inicialmente distribuída à relatoria do Des. Marcos Machado, em 31 de março de 2020 (certidões de id. 39071950 e de id. 39066963).
A análise de prevenção apontou a possível vinculação deste writ com o Recurso de Apelação Criminal n.o 2166-49.2016.8.11.0038 e com os Habeas Corpus n.o 1013900-89.2019.8.11.0000 e n.o 1005254-90.2019.8.11.0000, este julgado sob a relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, e aqueles dois, submetidos à minha relatoria, em substituição legal a este magistrado, todos perante a Segunda Câmara Criminal (id. 39084992, p. 01).
Assim, o presente habeas corpus foi automaticamente remetido à minha relatoria.
A liminar foi por mim indeferida (id. 39352450, p. 01/02).
A autoridade apontada como coatora apresentou as informações requisitadas (id. 39786466, p. 02/07).
A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem (id. 40537964, p. 01/05).
Posto o relato do essencial, passa-se à análise quanto à prevenção.
Consoante o registro da autuação, o vertente habeas corpus refere-se a evento delitivo apreciado no bojo da Ação Penal n.o 2166-49.2016.8.11.0038 (Código 70329), processada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
Conforme se extrai da pesquisa de prevenção (id. 39084992, p. 01), no Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n.o 1005254-90.2019.8.11.0000 – referente ao fato debatido naquela ação penal – foi processado e julgado perante a Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, e o Habeas Corpus n.o 1013900-89.2019.8.11.0000 – também referente à mesma conduta delitiva – foi processado e julgado perante o mesmo órgão colegiado, sob minha relatoria, em razão de convocação para substituir o mencionado magistrado, tendo em vista o seu afastamento legal à época.
Ainda, observa-se que a certidão de análise de prevenção consignou a potencial existência de vinculação do presente writ com o Recurso de Apelação Criminal n.o 2166-49.2016.8.11.0038, distribuído à minha relatoria em substituição legal ao Desembargador Alberto Ferreira de Souza, antes da aposentadoria deste magistrado e ainda pendente de julgamento.
Ocorre que eventual prevenção para eu prosseguir no processamento e julgamento de feitos correlatos ao fato delitivo debatido no bojo da Ação Penal n.o 2166-49.2016.8.11.0038 (Código 70329 – Vara Única de Araputanga) cessou em razão da aposentadoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza desde o dia 04 de março de 2020.
Embora eu continue convocada para atuar no Tribunal de Justiça, isso atualmente se dá em razão da vaga aberta pela aposentadoria mencionada, e não mais em razão de substituição legal ao magistrado.
Ademais, como não sou membro nato do Colegiado, a atuação decorrente de convocações anteriores não possui o condão de caracterizar a prevenção para funcionar como relatora de novos processos, cuja eventual vinculação tenha sido verificada em razão de feitos por mim julgados na condição de substituta legal do Desembargador Alberto Ferreira de Souza nos processos distribuídos antes do júbilo.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “segundo o art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ n. 72, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais, quando ocorre o encerramento da convocação, os processos em poder do convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento. Esse "lançar relatório" não alcança os recursos posteriores ao término da convocação de um mesmo processo. O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição” (STJ. Terceira Turma. REsp 1560576/ES. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 02.08.2016. DJe 23/08/2016. Destaques apostos.).
Por fim, cumpre consignar que na Consulta n.o 0016457-32.2020.8.11.0000, a Presidência do Tribunal de Justiça assentou que “(...) levada à efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardam vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado” (sic, negritado).
Registre-se que, não obstante o Recurso de Apelação Criminal n.o 2166-49.2016.8.11.0038 esteja pendente de julgamento, enfatizo, uma vez mais, que ele foi distribuído à minha relatoria em substituição legal ao Desembargador Alberto Ferreira de Souza, antes da aposentadoria daquele magistrado, e atualmente faz parte do acervo ainda pendente de julgamento, referente à época em que eu estava convocada para substituí-lo.
O júbilo daquele desembargador se deu em 04 de março de 2020, data a partir da qual cessou a prevenção para prosseguir no processamento e julgamento dos feitos correlatos, pois, a partir de então, a minha convocação se dá para atuar em vaga aberta ainda não provida.
Consigne-se que o primeiro processo vinculado à Ação Penal n.o 2166-49.2016.8.11.0038, distribuído nesta Corte de Justiça após a mencionada aposentadoria, foi exatamente esta ação constitucional, sorteada à relatoria do Desembargador Marcos Machado em 31 de março de 2020.
Vale anotar, por oportuno, que, embora eu tenha analisado o pedido liminar deste habeas corpus, isso se deu em razão da urgência da medida e do caráter célere do rito desta ação constitucional, sem perder de vista que, à época do exame do pedido de concessão da tutela de urgência, a supracitada Consulta ainda não havia sido formulada à Presidência desta Corte de Justiça.
Diante disso, constata-se que não restou caracterizada a minha prevenção para processar e julgar o presente habeas corpus na condição de relatora.
Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao desembargador originariamente sorteado relator da vertente ação constitucional.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada